Tribunal: TJDFT
Processo: 0751059-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751059-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELY ALVES DE SOUZA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Marcely Alves de Souza Martins em face da r. decisão (ID 21854871, fl. 72) que, nos autos da Execução movida pelo Condomínio Privê Lago Norte I – Etapa 3, deferiu o requerimento de conversão do feito em ação de cobrança e determinou o seu envio a uma das Varas Cíveis de Brasília. Alega, em resumo, que, como já estava aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual, a conversão do feito está condicionada à anuência da Agravante, a teor do art. 329, I, do CPC/15, regra que não foi observada pelo d. Juízo a quo. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Vislumbro, na hipótese em apreço, a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos autos, a conversão da ação de cobrança ocorreu após o d. Juízo de origem identificar a inexistência de título executivo extrajudicial a amparar a execução. Ocorre que, aperfeiçoada a relação jurídica processual por meio do comparecimento espontâneo da Agravante aos autos (ID 21854872, fls. 4/8 e 42), a modificação da causa de pedir e do pedido depende de expressa anuência do réu (art. 329, I, do CPC/15), o que, evidentemente, não se afigura no caso sob exame. Esta eg. Corte de Justiça já analisou situação semelhante, oportunidade em que deixou assentado ser “Inviável a conversão do feito executivo em de conhecimento, por meio de emenda à inicial, porque já realizada a citação, sendo impossível o aditamento ou a alteração do pedido, por força do artigo 329, inc. I, do Código de Processo Civil” (Acórdão 1099352, 20160111040059APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 258-270). Destaco o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INEXISTÊNCIA DO TÍTULO. CONVERSÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO JÁ APERFEIÇOADA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. CONSENTIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO. EXPRESSA PREVISÃO DO CPC/15. 1. A conversão do processo executivo em ação de cobrança enseja modificação da causa de pedir e, quando efetuada após a citação, depende do consentimento do réu. 2. Imprescindível observar o procedimento previsto no art. 329 do CPC/15, para evitar eventuais nulidades que possam prejudicar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido” (Acórdão 1261495, 07045486020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se) Desse modo, evidencia-se a presença da probabilidade do direito. E o periculum in mora está configurado diante da possibilidade de instauração de um processo de conhecimento prejudicial aos interesses da Agravante, sem a devida observância dos ditames legais. Assim, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão do processo de origem até o julgamento final deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator